Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723020-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA RECORRIDO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA, SERGIO COSTA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOIS AUTOS CONEXOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EMBARGANTES. ACOLHIDA. DA AÇÃO PAULIANA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. SIMULAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS. NÃO CONSTATAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDA TRABALHISTA ANTERIOR. DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença única proferida nas ações conexas (ação pauliana e embargos de terceiro). 1.1. A sentença da ação pauliana julgou improcedente o pedido e fixou os honorários advocatícios devidos pela requerente em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 179.500,00), cujo valor seria repartido igualmente para cada patrono dos demandados. 1.2. Nos embargos de terceiro o pedido da Farmabase Saúde Animal Ltda foi julgado procedente e foi desconstituído o ato de apreensão dos veículos penhorados, em favor dos embargantes. O processo foi julgado extinto em face do requerido Aroldo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de Aroldo em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 179.500,00). A embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da aquisição dos bens pelos embargantes – R$ 179.500,00). 1.3. A Farmabase Saúde Animal Ltda apela buscando: a) a procedência da ação, para declarar a nulidade do negócio firmado em fraude contra credores; b) a total improcedência dos embargos de terceiro para reconhecer a propriedade exclusiva dos veículos pelo devedor Aroldo e, consequentemente, manter a constrição dos veículos; c) condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se sua sucumbência integral; e d) subsidiariamente, caso seja mantida a sentença, que seja revogada sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro, em razão do princípio da causalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 2.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.2. Na hipótese, deve-se ressaltar que foi realizada penhora sobre 2 veículos que são objeto da lide, o que se deu na execução de título extrajudicial. Ocorre que não há prova nos autos de que o segundo embargado tenha indicado bens para a constrição judicial, segundo dispõe o art. 677, §4o, do CPC. 2.3. Assim, só é legitimado passivo quem o ato de constrição aproveita, ou seja, inexiste legitimidade passiva do segundo requerido, no caso. 3. Dos autos da ação pauliana. 3.1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se existe vício de simulação ou fraude contra credores constante da dação em pagamento de veículos. 3.2. Cumpre consignar inicialmente que é anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do CC, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou dação de bens, quando praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõem os arts. 158 e 159 do CC. 3.3. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, a anterioridade do débito, além do eventus damni e do consilium fraudis, que significam prejuízo ao credor e o conluio fraudulento, ou seja, a má-fé dos envolvidos. 3.4. Assim para acolhimento da ação pauliana, é necessário verificar a existência da dívida, o posterior conluio com terceiros e o interesse em prejudicar os credores, ressaltando-se que não se deve confundir a constituição do crédito com vencimento ou reconhecimento judicial da dívida. 3.5. Coadunando com esse entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ (.....). É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores.(...) (AgRg no AREsp 13.023/MT, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 16/09/2013). 4. Na hipótese, mostrou-se incontroverso que os veículos objeto do feito foram transmitidos aos réus com a finalidade de dação em pagamento decorrente de dívida trabalhista (art. 356 do CC). 4.1. Verifica-se que os referidos senhores possuíam relação de emprego com a empresa Bonasa Alimentos S/A, na qual detinham cargos de direção e gerência. Salienta-se que houve litígio das partes em ação trabalhista. 4.2. Deve-se ressaltar que a empresa Bonasa está atravessando uma grave crise financeira, de modo que, recentemente, entrou com processo de recuperação judicial buscando o soerguimento econômico. 4.3. Cabe destacar que a dívida do primeiro réu com os outros demandados é anterior à dívida objeto dos autos. Isso porque o vínculo empregatício dos requeridos é antigo e a dívida do feito é de 2018, quando foi estabelecido o instrumento particular de confissão de dívida. Ao passo que as dívidas trabalhistas mencionadas são do final da década de 90 até 2017. 4.4. O pagamento de dívida concreta e atual, ainda que pela via indireta da dação em pagamento, não pode ser considerado ato fraudatório de credores, na esteira do que estatui o art. 162 do Código Civil. 4.5. Resulta patente desse dispositivo legal que o pagamento de dívida vencida constitui ato lícito que não pode ser confundido nem equiparado a fraude contra credores. 4.6. Além disso, não é possível constatar o consilium fraudis, no caso, que poderia ter sido demonstrado através de provas orais e depoimentos em audiências. 4.7. Ademais, o primeiro réu, visando o pagamento da dívida que detinha com os demais demandados se viu obrigado a transferir parte de seu patrimônio aos mencionados credores. Dessa maneira, ainda que o negócio jurídico não tenha sido regularizado perante os órgãos de trânsito, isso não acarreta qualquer vício apto a anular o que já foi firmado. 4.8. Também não há simulação, tendo em vista a motivação que fez com que os réus celebrassem a transferência dos veículos. 4.9. Dentro deste contexto, no caso em apreço, verifica-se que a apelante não logrou trazer qualquer elemento consistente no sentido de subsidiar suas alegações. 4.10. Colhe-se, neste sentido, os seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: “ (.....) 1. Se o conjunto probatório produzido nos autos não confirma a existência de simulação entre os réus para transferência de propriedade dos bens imóveis, não há que se falar em anulação do negócio jurídico que transferiu a propriedade dos lotes localizados no Estado de Goiás àquele que primeiro registrou as escrituras públicas de venda e transferiu a propriedade dos imóveis no cartório competente [...]”. (20171610001605APC, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/2/2019). 5. Dos autos dos embargos de terceiro. 5.1. A controvérsia gira em torno de verificar se houve regularidade dos embargantes em adquirir os veículos do primeiro requerido na ação pauliana e se tal atitude teria causado algum tipo de prejuízo à embargada, ora recorrente. 5.2. No caso, os embargantes detêm a condição de terceiros, tendo em vista que a penhora foi determinada em feito no qual não são partes. 5.3. Dos autos é possível verificar que a aquisição dos veículos se deu de forma regular. 5.4. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 5.5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 5.6. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 6. Destarte, o fato de os veículos terem sido vendidos aos embargantes não faz presumir que o negócio tenha se realizado de má-fé, ou seja, faz-se necessária a prova do dolo. 6.1. Os fundamentos apresentados pela apelante consistem na existência de simulação ou fraude contra credores que ocasionaria a insolvência, lhe gerando prejuízos. Contudo, é importante frisar que já existia dívida trabalhista entre os embargantes e o segundo embargado anterior à dívida buscada através da execução de título extrajudicial. 6.2. Ao demais, os embargantes e o segundo embargado litigam atualmente na justiça trabalhista, o que acaba por afastar qualquer alegação de amizade ou proximidade entre eles. Não faz qualquer sentido que as partes estariam em conluio para contratar advogados, ajuizar ações, pagar custas processuais, despendendo tempo e dinheiro para isso, somente com a finalidade de enganar e fraudar a empresa embargada. 6.3. Assim, não se pode punir um terceiro adquirente de um bem por ele haver adquirido veículo de uma pessoa em situação de inadimplência. Dessa forma, não havendo conluio fraudulento ou prova de que a aquisição dos veículos se deu de forma irregular, nota-se que o negócio entabulado entre as partes ocorreu dentro dos limites da legalidade. 7. Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios, devidos pela requerente nos autos de no 0716390-63 devem ser majorados de 10% para 11% do valor atualizado da causa (R$ 179.500,00), a ser repartido igualmente entre os patronos dos requeridos, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 7.1. A requerida nos autos de no 0723020-38, Farmabase Saúde Animal Ltda, deverá arcar com a majoração dos honorários advocatícios devidos aos embargados de 10% para 11% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 179.500,00), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 8.1. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil, asseverando evidenciada a fraude contra credores no caso dos autos. Sustenta que “compulsando os autos, não se verifica nenhuma comprovação de que referidos veículos foram transmitidos em dação em pagamento, como aponta o v. Acórdão. Inclusive, nos acordos trabalhistas juntados pelos Recorridos não constam qualquer método de pagamento ou recibo que dê subsídios para referida conclusão – sequer para a aquisição (compra e venda) sustentada na inicial dos Embargos de Terceiro.” (id 52029418, pág. 9). Afirma, ademais, que o acórdão recorrido diverge do paradigma que colaciona, proferido pelo STJ, defendendo ser injusta a condenação nos ônus de sucumbência, porquanto inobservado o princípio da causalidade. Não indica, contudo, a qual dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelo aludido paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Octávio Teixeira Brilhante Ustra, OAB/SP 196.524. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto à ocorrência de fraude contra credores, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, o especial não reúne condições de seguir quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Octávio Teixeira Brilhante Ustra, OAB/SP 196.524. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012